Tribunal: TJSP
Processo: 2189505-78.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Marca
Órgão julgador: Luis Mario Galbetti
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
Agravo de instrumento – Alegação de concorrência desleal e pedido de abstenção de uso de marcas ou sinais distintivos da autora – Matéria que não integra a competência recursal desta 7a Câmara de Direito Privado – Recurso não conhecido, com determinação de remessa a uma das Câmaras Reservadas de Direito Empresarial.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
mtc
1
Registro: 2020.0000792896
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2189505-78.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ABRIL
COMUNICAÇÕES
S/A,
é
agravada
FUNDAÇÃO
INSTITUTO
DE
ADMINISTRAÇÃO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso e determinaram a
remessa dos autos para redistribuição. V. U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores LUIZ
ANTONIO COSTA (Presidente sem voto), MARY GRÜN E RÔMOLO RUSSO.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
LUIS MARIO GALBETTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
mtc
2
Agravo de Instrumento no 2189505-78.2020.8.26.0000
Agravante: Abril Comunicações S/A
Agravado: Fundação Instituto de Administração
Comarca: São Paulo
Voto no 28933
Origem: 3a Vara Cível do Foro Regional de Pinheiros
Juiz: Paulo Baccarat Filho
Agravo
de
instrumento

Alegação
de
concorrência desleal e pedido de abstenção de
uso de marcas ou sinais distintivos da autora
Matéria que não integra a competência recursal
desta 7a Câmara de Direito Privado Recurso não
conhecido, com determinação de remessa a uma
das Câmaras Reservadas de Direito Empresarial.
1. Trata-se de agravo de instrumento
interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela provisória, em
ação de obrigação de fazer e não fazer.
Alega o agravante: a) lançou no ano de
1998 a revista Exame com o título Guia Melhores Empresas para
Trabalhar; b) a periodicidade da publicação era anual; c) firmou com a ré
contrato de parceria para realização de pesquisa por meio de
metodologia aplicada pela agravada que viabilizasse a obtenção de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
mtc
3
dados necessários para compor o guia; d) a agravada está ilicitamente
dando seguimento à pesquisa de clima organizacional mediante o uso
de dados pertencentes à recorrente; e) há concorrência desleal, quebra
da boa-fé contratual e diversas outras ilegalidades; f) há cláusulas
impeditivas de usos de dados relacionados à pesquisa; g) a agravada
enviou “e-mail” para clientes fazendo-os acreditar que daria
continuidade à pesquisa e como se esta fosse uma iniciativa da própria
recorrida; h) há proibição de concorrência com a agravante pelo período
de até dois anos; i) a agravada rompeu o contrato de parceria apenas
em razão da impossibilidade de lançamento do guia no ano de 2020; j)
irá dar continuidade ao seu projeto no ano de 2021, após a pandemia; k)
a concessão da tutela tem por finalidade evitar confusão do mercado e
resguardar seus direitos.
2. A inicial tem em seus fundamentos a
alegação de concorrência desleal e “aproveitamento parasitário” da ré,
citando especificamente ofensa aos artigos 2o, 195, 207 e 209 da Lei de
Propriedade Industrial.
Ainda há pedido para que a ré abstenha-se
de uso de qualquer marca, identificação ou sinal distintivo pertencente à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
mtc
4
autora.
A matéria não integra competência
recursal desta Câmara. A Resolução 623/2013 deste Tribunal:
“Art. 6o. Além das Câmaras referidas, funcionarão na
Seção de Direito Privado a 1a e a 2a Câmaras
Reservadas de Direito Empresarial, que formarão o
Grupo
de
Câmaras
Reservadas
de
Direito
Empresarial, com competência, excluídos os feitos
de natureza penal, para julgar os recursos e ações
originárias relativos a falência, recuperação judicial e
extrajudicial, principais, acessórios, conexos e
atraídos pelo juízo universal, envolvendo a Lei no
11.101/2005, bem como as ações principais,
acessórias e conexas, relativas à matéria prevista no
Livro II, Parte Especial do Código Civil (arts.966 a
1.195) e na Lei no 6.404/1976 (Sociedades
Anônimas), as que envolvam propriedade industrial e concorrência desleal, tratadas
especialmente na Lei no 9.279/1996, e franquia (Lei
no 8.955/1994).”
3. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO DO
RECURSO e determino a remessa dos autos a uma das Câmaras
Reservadas de Direito Empresarial.
Luís Mário Galbetti
Relator